Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. SÚMULA 596 STJ. TRINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE-PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente o pedido inicial em ação de revisão de alimentos avoengos ajuizada pela avó paterna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) Verificar se houve alteração na situação financeira das partes para reduzir o valor da pensão alimentícia ou exonerar a avó de pagar alimentos, com base no trinômio necessidade-capacidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
4. A revisão da prestação alimentícia é possível quando sua modificação decorrer de comprovada alteração na situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (artigo 1.699 do Código Civil).
5. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzida na obrigação de manutenção e amparo dos pais em relação a seus filhos. Trata-se de uma imposição e constitui ato unilateral, cujo cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 5.1. A obrigação avoenga de prestar alimentos é complementar e subsidiária. Portanto, trata-se de medida excepcional, sendo somente justificada quando restar comprovada a incapacidade de pagamento da pensão alimentícia por ambos ou por um dos genitores, ou, ainda, quando for demonstrada a insuficiência do valor pago a prole a título de alimentos.
6. Aplicação do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, em observância aos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil, e aos direitos da criança à saúde, educação e desenvolvimento integral.
7. No caso, de um lado existem as necessidades da menor, as quais são presumidas e variadas e, por outro lado, a situação do genitor que não sofreu alteração substancial em seus rendimentos para conseguir arcar com as despesas da filha, portanto mostra-se necessária a verba da avó para prover o sustento da menor.
8. Para a douta Procuradoria de Justiça, "No caso dos autos, o pai da apelante é autônomo e não possui renda fixa. Como a quantia não é suficiente para fazer frente aos cuidados de sua filha, torna-se necessário estender o feito até os avós. Ademais, ao se verificar a possibilidade dos eventuais alimentantes, restou demonstrado que a avó materna, recebe proventos e pode contribuir para o custeio dos netos" (Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A obrigação avoenga de prestar alimentos é complementar e subsidiária. A revisão dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a alteração das condições financeiras das partes e as necessidades do alimentando. "
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, 1.699 e 1.703; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: SJT - Súmula 596; TJDFT - 07185709220228070020, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/2/2024;